Tribunal: TJPA
Processo: 0852254-17.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852254-17.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO NEXO CAUSAL. LAUDO UNILATERAL IDÔNEO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, sob a alegação de sub-rogação nos direitos do segurado, diante de pagamento de indenização por danos elétricos decorrentes de oscilação na rede. Sentença julgou procedente o pedido, condenando a concessionária ao ressarcimento do valor pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a prova pericial unilateral apresentada pela seguradora para comprovação do nexo causal; (ii) a concessionária de energia pode ser responsabilizada objetivamente pelos danos decorrentes da oscilação elétrica; (iii) a ausência de prévia comunicação administrativa inviabiliza o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora possui validade quando elaborado por profissional qualificado, idôneo e sem indícios de parcialidade, sendo suficiente para demonstrar o nexo causal, sobretudo diante da ausência de impugnação técnica pela concessionária.

4. Responsabilidade civil objetiva da concessionária decorre da teoria do risco do empreendimento, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às ações regressivas ajuizadas por seguradora sub-rogada.

5. Oscilações na rede elétrica constituem fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade da fornecedora de energia, quando não comprovada causa excludente.

6. A ausência de prévio requerimento administrativo não obsta o exercício do direito de ação, tratando-se de faculdade e não exigência legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É válida a prova técnica unilateral apresentada pela seguradora, quando não impugnada de forma eficaz pela concessionária e elaborada por profissional idôneo. 2. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados por oscilação elétrica, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade quando não comprovada causa estranha ao serviço. 3. A ausência de prévia notificação administrativa não impede o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora sub-rogada.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 14 e 26, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2142455/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 28/11/2022; TJ-MT, AC 10369857820198110041, Rel. Desª Clarice Claudino da Silva, j. 29/06/2022; TJ-PA, AC 08227477920218140301, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 28/02/2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0852254-17.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO proposta por
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
em desfavor da ora apelante.

Em breve retrospecto, em sua petição inicial
(ID 25904479)
, BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS ajuizou ação regressiva de ressarcimento contra EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., sob o fundamento de estar sub-rogada nos direitos de seu segurado, Daniel Sanctos de Santa Maria, após pagar-lhe R$ 9.710,16 por danos elétricos causados por oscilação na rede de energia fornecida pela ré. Alegou responsabilidade objetiva da concessionária, com base no art. 37, § 6º, da CF, nos arts. 186 e 927 do CC e nos arts. 14 e 22 do CDC, destacando a falha na prestação de serviço essencial e a comprovação do nexo causal. Pleiteou a procedência do pedido para condenação ao ressarcimento da quantia despendida, com encargos legais, além de custas e honorários advocatícios.

Em sua contestação
(ID 25904506)
, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A argui, em preliminar, a decadência do direito de ação com base no art. 26, II, do CDC, por ausência de comunicação tempestiva do sinistro e inobservância do procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010. No mérito, nega ter havido falha na prestação do serviço ou ato ilícito que ensejasse o alegado dano, impugnando os documentos apresentados pela autora por ausência de contraditório e por terem sido produzidos unilateralmente. Defende a inexistência de nexo causal e pleiteia a não aplicação da inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança e hipossuficiência da seguradora. Invoca ainda a excludente de responsabilidade por caso fortuito e requer a improcedência da ação, com condenação da autora em honorários.

Sobreveio a sentença de
ID 25904517
que julgou procedentes os pedidos autorais, nos termos da parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) DISPOSITIVO

Ante o exposto, e de tudo mais que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do código de processo civil, CONDENANDO a parte ré ao pagamento da importância de R$ 9.710,16 (nove mil, setecentos e dez reais e dezesseis centavos), a ser acrescida de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados desde o desembolso.

Por fim, condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

P.R.I.C

Com o trânsito em julgado e certificado o integral recolhimento das custas, dê-se baixa e arquive-se.

Belém, 10 de fevereiro de 2025

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital (...)”

Inconformada, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., interpôs recurso de apelação
(ID 25904522)
sustentando, em síntese, a inexistência de responsabilidade civil em razão da ausência de nexo causal entre o alegado dano e a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, afirmando que não houve qualquer interrupção ou oscilação no fornecimento de energia nos dias e locais mencionados na inicial. Aduz, ainda, que a ausência de prévia notificação administrativa inviabilizou a realização de vistoria técnica pela concessionária, o que torna inadmissível o acolhimento de laudos unilaterais, em desacordo com os parâmetros estabelecidos. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, com a consequente improcedência dos pedidos autorais.

Por sua vez, BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS apresentou contrarrazões no
ID 25904526
, sustentando a manutenção da sentença que julgou procedente a ação regressiva, ao argumento de que restou demonstrado, mediante laudo técnico idôneo, o nexo causal entre a oscilação na rede elétrica fornecida pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e os danos nos equipamentos do segurado. Rechaçou a tese de ausência de requerimento administrativo prévio, salientando tratar-se de faculdade, não de exigência legal, invocando vasta jurisprudência e dispositivos normativos que conferem à seguradora sub-rogada o direito ao ressarcimento pelos prejuízos indenizados.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia na fase recursal à reforma da sentença que condenou a concessionária de energia elétrica recorrente ao ressarcimento de valores despendidos pela seguradora recorrida em virtude de danos ocasionados à aparelhos elétricos de seu segurado.

Desde logo, adianto que a pretensão recursal não merece acolhimento, conforme passo a demonstrar:

I. DA VALIDADE DO LAUDO TÉCNICO APRESENTADO

Da detida análise dos autos, observa-se ter sido colacionado pela seguradora apelada a apólice de seguro firmada com o segurado Daniel Sanctos de Santa Maria
(ID 25904484 - Pág. 9)
.

A apelante insurge-se contra o laudo técnico produzido de forma unilateral pela seguradora, sustentando ausência de contraditório e imparcialidade. No entanto, essa alegação não se sustenta.

Constata-se, ainda, que a seguradora apelada apresentou nos autos Laudo Técnico indicativo de que danos materiais sofridos pelos equipamentos elétricos do segurado foram provenientes de descargas elétricas (
ID’s 25904487 - Pág. 1)
.

Ressalte-se que na contestação de
ID 25904506
a concessionária
apelante não impugnou a autenticidade do Laudo Técnico
juntado pela seguradora e
nem apresentou prova técnica capaz de refutar as conclusões lançadas no referido documento, bem como nos orçamentos produzidos pela apelada
.

Neste contexto, prevalece o entendimento jurisprudencial de que, em ações regressivas ajuizadas por seguradoras contra concessionárias de energia elétrica, não se configura cerceamento de defesa quando os elementos probatórios são suficientes para demonstrar o nexo causal.

A jurisprudência reconhece a
validade de laudos unilaterais, desde que elaborados por profissionais técnicos imparciais e idôneos
, para comprovar a correlação entre oscilações na rede elétrica e os danos verificados.

Neste sentido colaciono:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO AJUIZADA PELA SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DAS EMPRESAS SEGURADAS – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – TESE AFASTADA – MÉRITO – LAUDO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE ATÉ O PONTO DE FORNECIMENTO DA ENERGIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA - TRANSFERÊNCIA/DEDUÇÃO DOS BENS SALVADOS - INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não implica em falta de interesse de agir, nem obsta o acesso à jurisdição, direito fundamental previsto na Constituição. Diante do nexo de causalidade entre a conduta da Concessionária – oscilação de energia elétrica – com o dano experimentado pela Seguradora Apelada, que efetuou o pagamento da indenização securitária, mostra-se devida a condenação da empresa de fornecimento de energia elétrica à restituição dos valores desembolsados pela Apelada.
O laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos
. Não há nos autos qualquer documento com a finalidade de comprovar que o problema elétrico decorreu de falhas internas no sistema de energia dos Segurados, de modo que suas alegações não passam de meras declarações, sem qualquer comprovação fática. O STJ pacificou o entendimento no sentido de que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas interpostas pelas seguradoras em face das concessionárias de energia elétrica Não se mostra viável a devolução dos bens salvados ou abatimento do valor, pois os equipamentos foram completamente danificados por descarga elétrica, sem possibilidade de reparos, ou de preservação de valor econômico. (TJ-MT 10369857820198110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2022) (destaque acrescentado)

AÇÃO REGRESSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Desnecessidade das provas técnica e oral pretendidas pela concessionária, diante dos documentos acostados aos autos para a solução da controvérsia. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Preenchidos todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Petição inicial instruída com documentos suficientes para embasar a ação regressiva. Inépcia não caracterizada. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. Irrelevante o fato de a unidade consumidora de energia elétrica estar em nome de terceiro e não no da segurada. SOLICITAÇÃO ADMINSITRATIVA. Ausência da prévia solicitação administrativa, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento. PRESCRIÇÃO. Sub-rogação da seguradora nos mesmos direitos e ações conferidos ao segurado. Inteligência do art. 786 do Código Civil. Verificada a relação de consumo entre o segurado e a concessionária de energia elétrica, devem ser observadas as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, e, portanto, o prazo prescricional quinquenal. RESSARCIMENTO.
Laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a comprovar o prejuízo. Procedimento regular de apuração dos sinistros pela seguradora.
Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos dos segurados danificados por oscilação de energia/descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Oscilação de energia elétrica configura fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária. Reparação de danos devida, com exceção do valor referente à segurada Vanessa Mansur Pereira Hannouche, cujo sinistro ocorreu antes da celebração do contrato de seguro e sem que a ré estivesse fornecendo energia à unidade consumidora naquela data. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10012248120228260196 SP 1001224-81.2022.8.26.0196, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 09/02/2023, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023) (destaque acrescentado)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA – CABIMENTO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO NOS EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURADOS – EMPRESA REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA ...Ver ementa completaNA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONFIGURAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- In casu, verifica-se que a seguradora autora comprovou que efetuou o pagamento ao segurado da indenização de R$ 2.573,91 (dois mil, quinhentos e setenta e três reais e noventa e um centavos) (ID NºS. 10809868/10809875), bem como, a fim de demonstrar o nexo causal entre o dano no grupo do gerador do condomínio e a alegada sobrecarga de tensão de energia elétrica,
instruiu os autos com os relatórios dos sinistros e os laudos técnicos realizados na época do evento (ID Nº. 10809864/10809872 e seguintes), que confirma que os equipamentos foram danificados por descarga elétrica e problemas na rede elétrica
. (TJ-PA - AC: 08227477920218140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023) (destaque acrescentado)

Superadas as alegações relativas à validade do laudo técnico, passa-se à análise do nexo de causalidade e da responsabilidade civil da concessionária apelante.

II. DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA

Observa-se, portanto, que os documentos colacionados aos autos atestam a ocorrência de oscilações/variações na rede elétrica e os danos decorrentes delas,
restando demonstrado no caso concreto o nexo causal
.

Deve-se ressaltar, ainda, que a responsabilidade civil da apelante está fundamentada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Para afastar essa responsabilidade, caberia à concessionária de energia elétrica comprovar a existência de alguma excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. No entanto, a apelante não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a alegar que os danos não foram causados por sua conduta, sem apresentar prova suficiente que sustente essa alegação.

Ainda que se reconheça a possibilidade de causas externas influírem na rede elétrica, o simples fato de tais eventos poderem ocorrer não exime a concessionária de sua responsabilidade, especialmente quando não comprova de forma inequívoca a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos experimentados pelo consumidor.

Acerca do assunto, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as concessionárias de serviço público são objetivamente responsáveis por danos causados por falhas no fornecimento, salvo nas hipóteses de excludente de responsabilidade. Colaciono:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros"
( AgRg no AREsp 16.465/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/4/2014, DJe 2/5/2014). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2142455 PR 2022/0166589-7, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2022)

Assim, considerando a prova documental apresentada pela seguradora apelada, bem como a ausência de impugnação eficaz por parte da concessionária apelante do acervo probatório, deve ser mantida a sentença proferida na origem, mantendo a condenação ao ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora apelada.

III. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA

Por fim, a tese de ausência de interesse de agir fundada na suposta necessidade de comunicação prévia à concessionária para fins de verificação técnica do evento danoso não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente.

A jurisprudência dominante, inclusive do STJ, admite que a seguradora sub-rogada proponha ação judicial diretamente contra o responsável pelo dano, sem que se exija requerimento administrativo anterior, haja vista o caráter facultativo da via extrajudicial.

Neste sentido, colaciono:

Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva – Sentença de improcedência – Apelo da seguradora autora – Preliminares arguidas em contrarrazões. Falta de interesse de agir, por ausência de pedido administrativo - Inocorrência - Não há que se falar na espécie, em exigência de prévio requerimento administrativo. Com efeito, não existe no ordenamento jurídico brasileiro, previsão acerca da necessidade de prévio requerimento administrativo e da efetiva recusa da concessionária de energia elétrica, para legitimar o ajuizamento de ação para a satisfação do direito deduzido em sede de ação regressiva – Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Mérito - Prevalece nesta C. Câmara o entendimento majoritário no sentido de que as seguradoras não podem simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva com base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial, sem possibilitar à concessionária ré a possibilidade de verificação do ocorrido, seja no tocante à análise dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à unidade consumidora . Destarte, e por não demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação dos serviços da concessionária apelante e os danos referidos na inicial, a manutenção da improcedência do pedido é de rigor - Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 11390127120218260100 São Paulo, Relator.: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 28/06/2024, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO ACOLHIDA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO . DESCONTOS NÃO RECONHECIDOS PELA PARTE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. BANCO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE CONTRATO REGULARMENTE FORMALIZADO OU MESMO DO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES DEVIDAS ACERCA DA COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. REPARAÇÃO MATERIAL TRADUZIDA NO DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS . PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E, SUBSIDIARIAMENTE, DE MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO PARA O VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJ-AL - Apelação Cível: 0701993-62.2023 .8.02.0046 Palmeira dos Indios, Relator.: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, Data de Julgamento: 20/03/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2024)

Conclui-se, pois, que a ausência de requerimento administrativo prévio não configura óbice ao ajuizamento da ação regressiva por parte da seguradora sub-rogada, sendo plenamente exercitável o direito de ação independentemente da via extrajudicial.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida inalterada.

Diante do não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC do CPC.

É o voto
.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025